Tribunal: TJDFT
Processo: 0721378-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONSULTA AO CENSEC PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) viabiliza a obtenção de informações sobre a existência de testamentos, separações, divórcios e escrituras públicas lavradas em todos os cartórios nacionais.

2. A CENSEC possui, dentre seus módulos de informação, o Registro Central de Testamentos OnLine (RCTO), o qual, por meio do Provimento n. 56/2016 do CNJ, passou a ser de consulta obrigatória para processar os inventários e partilhas judiciais e lavrar escrituras públicas de inventários extrajudiciais.

3. A teor do art. 1o do Provimento n. 56/2016 do CNJ, cumulado com o art. 98, § 1o, inc. IX, do CPC (que assegura a gratuidade de justiça aos atos notariais à parte com insuficiência de recursos), o juízo deverá proceder a obtenção e juntada da certidão de registro de testamento em nome do de cujus perante a CENSEC, a qual tem acesso ao RCTO, cujo banco de dados recepciona informações de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados lavrados em todo o território nacional.

4. Agravo de instrumento provido.